Tribunal: TJSP
Processo: 2078236-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão saneadora. Cabimento do pedido de produção de provas orais. Desnecessária a juntada de balanço patrimonial das autoras. Possibilidade de determinação de provas pelo juiz, de ofício. Recurso provido em parte.